Tribunal: TJSP
Processo: 1001125-85.2018.8.26.0444
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Rejeição dos embargos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001125-85.2018.8.26.0444; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Pilar do Sul

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

01/07/2020

Ementa:

Ementa: Recurso – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001125-85.2018.8.26.0444/50000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado PILAR FIBRAS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001125-85.2018.8.26.0444/50000 - Pilar do Sul - VOTO No 27.452/20 2/5
VOTO No 27.452/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1001125-85.2018.8.26.0444/50000
COMARCA: PILAR DO SUL
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: PILAR FIBRAS LTDA.
Ementa: Ementa: Recurso Embargos de declaração Alegação
de omissão Inexistência Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 586/597, que, por votação unânime, deu provimento em parte ao
recurso da autora, prejudicado o recurso da Fazenda do Estado, em ação
anulatória de débito fiscal referente ao AIIM no 4.057.862-8, julgada
improcedente a ação em primeira instância (fls. 448/450).
Alega a Fazenda do Estado, ora embargante, omissão do venerando
acórdão no tocante à limitação da multa punitiva a 100% da obrigação principal
e quanto à análise dos artigos 97, 136, 142 e 161 do Código Tributário Nacional
e artigos 2o, 24, I, 150, IV e 155, II da Constituição federal, para o fim de
prequestionamento.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada e
alicerçada em precedente da Suprema Corte acerca da abusividade da multa que
ultrapassa 100% da obrigação principal, ainda que sem menção expressa aos
dispositivos legais e constitucionais invocados, por não ser obrigatório à Turma
Julgadora examinar todas as normas citadas.
Segundo exarado no venerando acórdão embargado:
“[...]. Por último, acerca da multa punitiva, o Colendo Supremo
Tribunal Federal assentou entendimento que o caráter abusivo da sanção ocorre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001125-85.2018.8.26.0444/50000 - Pilar do Sul - VOTO No 27.452/20 3/5
apenas nas hipóteses em que arbitrada em valor superior a 100% da obrigação
principal. Neste sentido:
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO
PERCENTUAL
DE
40%.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas
ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o
percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a):
Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2. Assim,
não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base
na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação
tributária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
400927 AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 04.06.2013);
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR
DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS
PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações
nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para
coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas
circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico
da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da
multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios
constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento
no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como
limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001125-85.2018.8.26.0444/50000 - Pilar do Sul - VOTO No 27.452/20 4/5
se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento
que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas
ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando
adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo
regimental a que se nega provimento” (ARE 836828 AgR/RS, Rel.
Min. Roberto Barroso, j. 16.12.2014).
Por conseguinte, na espécie, impõe-se o recálculo da multa,
observando-se o limite máximo de 100% do tributo, conforme orientação do STF”.
Não obstante, a existência de repercussão geral da controvérsia
quanto aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou
conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (RE no
736.090/SC Tema 863), sem a determinação de suspensão nacional e ainda
pendente de julgamento de mérito, não justifica a alteração do decidido.
Quanto ao RE no 796939 RG/RS Tema 736, impõe-se observar
não guardar relação com a matéria em questão, uma vez que tal precedente diz
respeito à: “Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal”. Contudo, no caso em exame, a demanda de origem, objeto do
venerando embargado, refere-se à ação anulatória de débito fiscal decorrente de
autuação suportada pela autora (AIIM no 4.057.862-8) por suposto creditamento
indevido do ICMS.
A bem da verdade pretende a embargante o reexame da matéria
decidida inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001125-85.2018.8.26.0444/50000 - Pilar do Sul - VOTO No 27.452/20 5/5
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
“A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ 4a
Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser pleiteado
pela via recursal adequada.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator